Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709250-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHARD FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICHARD FERREIRA DOS SANTOS, em desfavor de BANCO PAN S.A., da decisão que determinou o cancelamento da distribuição do cumprimento provisório da sentença para ser processada nos mesmos autos da ação de conhecimento. O agravante não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, e não consta dos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Assim, INTIME-SE o agravante para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do preparo na data em que interposto o recurso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil. Caso não tenha recolhido, efetue o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator